Tribunal: TJDFT
Processo: 0742073-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742073-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL MALHARIA E CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, SAMIRA SIMOES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Em que pese a manifestação de ID 79179459 fazer menção a SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (atual nome empresarial de SAMIRA SIMOES DE OLIVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL - ME - CNPJ 24.398.519/0001-38, a qual se encontra baixada, ex vi do ID origem 232367953), esta fora efetivamente citada por edital, sendo representada nos autos pela Curadoria Especial (ID 78925410). Contudo, no ID 239283393 da origem houve a extensão da execução à parte SAMIRA SIMOES DE OLIVEIRA, CPF: 050.845.766-12, em razão da executada originária qualificar-se como Microempreendedora Individual (MEI). Esta, so que se depreende dos autos originários, encontra-se em lugar ignorado ou incerto, tal qual a pessoa jurídica. Portanto, com lastro no art. 256 do CPC, acolho o pleito de ID 79179459 no que postula a intimação da executada por edital tão somente no que toca à agravada SAMIRA SIMOES DE OLIVEIRA, CPF: 050.845.766-12, até mesmo para permitir eventual provimento do recurso em seu desfavor. Assim sendo, intime-se por edital a agravada SAMIRA SIMOES DE OLIVEIRA, CPF: 050.845.766-12 acerca do despacho de ID 76939955, observadas as cautelas do art. 257 do CPC, com prazo de 20 dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator